Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-85.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de assistência a saúde. Internação. Uti. Obrigatoriedade. Tentativa de suicídio. Emergência. Carência. Dano moral. Existente. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação cominatória e indenizatória ajuizada pelo consumidor, condenou a ré ao custeio das despesas com a internação da autora em leito de UTI do Hospital Brasília, sob pena de multa; a pagar R$ 8.000,00, para reparar danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a obrigatoriedade de custeio da internação da autora e a existência, ou não, de dano extrapatrimonial a ser compensado.
III. Razões de decidir
3. A obrigatoriedade de custeio da internação em leito de UTI é justificada pelo contexto emergencial associado à tentativa de suicídio.
4. Ainda que considerado um prazo de carência, este se limitaria a 24 horas, posto que a internação solicitada ocorreu em uma situação emergencial.
5. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
6. Correta a inclusão do valor da obrigação de fazer, qual seja, custeio da internação em leito de UTI, na base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento ao recurso. Maioria.